Tribunal: STF
Processo: MS 40176
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Prescrição. Marcos interruptivos. Atos de apuração. Necessidade de imputação individualizada ao responsável para efeito de interrupção do lapso prescricional. Recurso que apresenta impugnação dissociada da decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que concedeu a segurança para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento exercida pelo TCU nos autos da TC n. 010.733/2018-3 em relação ao impetrante.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão deve ser reformada, sob o estrito argumento de que teria (i) adotado, como ratio decidendi, a tese da unicidade do marco interruptivo e (ii) aplicado o art. 202 do Código Civil para reconhecer a prescrição no caso vertente.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental apresenta argumentação dissociada da decisão agravada e insuficiente para infirmá-la. A segurança foi concedida, em virtude da inaptidão dos marcos invocados pelo TCU para interromperem a prescrição no caso concreto. Não houve invocação nem referência ao art. 202 do Código Civil para solucionar o caso.



    4. A decisão examinou os sucessivos marcos interruptivos suscitados pelo TCU para rejeitá-los concretamente e, em acréscimo, indicou que a superação da prescrição só seria possível por meio de irrestrita incidência de marcos interruptivos de idêntica natureza, o que seria inviável, na esteira de diversos julgados recentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (MS 34.705 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/5/2024; MS 38.672 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/5/2024; MS 37.316 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/9/2024; MS 39.095 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Redator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30/7/2024).



    5. Marcos invocados pelo TCU que não traduziram medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas, imputadas à pessoa investigada e posteriormente coincidentes com o objeto da tomada de contas especial.



    6. Para interromperem a prescrição com base no art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999, os atos inequívocos de apuração devem implicar diretamente os responsáveis, os quais precisam, ainda, serem cientificados deles de forma contemporânea às respectivas apurações (MS 39657, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25/10/2024; MS 38223 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/5/2023).



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.